Tribunal: TJSP
Processo: 0009301-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009301-73.2020.8.26.0000 -
Presidente Prudente
Impetrante/Paciente: Bruno Carlos Rodrigues Ferreira
Voto no 18488
Registro: 2020.0000640069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0009301-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente BRUNO CARLOS RODRIGUES FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009301-73.2020.8.26.0000 -
Presidente Prudente
Impetrante/Paciente: Bruno Carlos Rodrigues Ferreira
Voto no 18488
Habeas corpus – Regime semiaberto – Pedido
não apreciado no juízo de origem – Ausência de
ato ilegal imputável ao Magistrado – Não
conhecimento.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado por
BRUNO CARLOS RODRIGUES FERREIRA, em seu próprio favor,
buscando, pelo que se percebe, a concessão da ordem para que seja
deferida a progressão ao regime semiaberto.
Processado o writ, sem pedido de liminar (fls.
10), foram prestadas as informações (fls. 14/18) e a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 20/24).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de BRUNO CARLOS RODRIGUES FERREIRA, buscando a
concessão da progressão ao regime semiaberto.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, forçoso concluir que a hipótese é de não conhecimento do
pedido.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009301-73.2020.8.26.0000 -
Presidente Prudente
Impetrante/Paciente: Bruno Carlos Rodrigues Ferreira
Voto no 18488
De fato, o impetrante/paciente pretende a
concessão do regime semiaberto, uma vez que preenche todos os requisitos
necessários ao benefício.
Ora, o habeas corpus não serve para aferir
méritos do condenado para a obtenção de benefícios de execução ou
sequer para apressar o andamento de apensos e incidentes, de sorte que, se
o pedido ainda não foi analisado pelo juízo competente, não se
vislumbrando desídia ou demora desarrazoada na sua apreciação,
impossível o conhecimento do pedido, inclusive para evitar a supressão de
um grau de jurisdição.
De
qualquer
forma,
de
acordo
com
as
informações prestadas pela autoridade apontada coatora, o pedido
apresenta regular andamento e os autos aguardam a juntada do exame
criminológico, de maneira que, eventual alongamento na apreciação do
pedido é tolerável, em razão da suspensão dos prazos e audiências, em
decorrência do estado de pandemia do novo “coronavirus”, de sorte que o
pedido será analisado em breve pelo juízo da execução.
Bem por isso, não havendo ato ilegal que possa
ser imputado à autoridade dita coatora, de rigor o não conhecimento do
writ.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do
habeas corpus.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009301-73.2020.8.26.0000 -
Presidente Prudente
Impetrante/Paciente: Bruno Carlos Rodrigues Ferreira
Voto no 18488
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR